Tribunal: TJBA
Processo: 8024292-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024292-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

AGRAVADO: WILDE MARIA AZEVEDO SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A agravante se insurge em face de decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preencher os requisitos legais pertinentes à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O
Código de Processo Civil prevê que
a pessoa natural possui presunção relativa de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, de modo que o benefício somente pode ser indeferido se houver elementos concretos
de não preenchimento dos requisitos legais.

4. Analisando-se os autos
de origem
, verifica-se que não existem elementos a evidenciarem a falta dos pressupos
tos legais para a concessão da gratuidade, não tendo sido verificado qualquer indício de que a declaração de pobreza prestada não se adequaria à realidade.

5.
Ao contrário, constata-se que
a requerente é pessoa de baixa renda, corroborando com a declarada hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024292-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT e como apelada WILDE MARIA AZEVEDO SOUZA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.